Tribunal: TJBA
Processo: 8007103-60.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007103-60.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WEL ENES DE ANDRADE MIRANDA e outros Advogado(s): VICTOR BARREIROS RODRIGUES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO APELADO: CARLITO MORAIS DA SILVA e outros Advogado(s):EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, VICTOR BARREIROS RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. SUBLOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA. INFRAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. ART. 13 DA LEI 8.245/91. EXIGÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCRITO. DANOS MATERIAIS E BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de cobrança de aluguéis e multa contratual, indeferindo, contudo, pleito de indenização por danos materiais (R$ 100.000,00) relativos à suposta retirada de benfeitorias. O locador (autor) busca a condenação pelos danos materiais, enquanto o locatário (réu) sustenta a cessão da responsabilidade pelo fim do prazo contratual e anuência tácita da sublocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do locatário persiste após o prazo determinado sem a entrega formal das chaves; (ii) verificar se o recebimento de aluguéis de terceiro configura consentimento tácito para sublocação, afastando a infração contratual; e (iii) avaliar se o autor comprovou a existência e a extensão dos danos materiais decorrentes da retirada de benfeitorias. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação do locatário perdura até a efetiva entrega das chaves ou imissão na posse pelo locador, operando-se a prorrogação por prazo indeterminado se o imóvel não for restituído (Art. 56, parágrafo único, Lei 8.245/91). A validade da sublocação ou cessão da locação depende obrigatoriamente de consentimento prévio e escrito do locador (Art. 13, Lei 8.245/91), sendo irrelevante o eventual recebimento de valores diretamente do sublocatário para fins de descaracterizar a infração contratual. A indenização por danos materiais exige prova cabal do estado anterior e posterior do imóvel (vistorias), não servindo como prova idônea apenas contratos firmados com terceiros ou alegações genéricas, sob pena de descumprimento do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelas obrigações locatícias estende-se até a efetiva entrega das chaves, ainda que vencido o prazo contratual determinado. 2. A sublocação sem anuência prévia e por escrito do locador constitui infração contratual, não sendo suprida pela mera tolerância ou recebimento de aluguéis de terceiros. 3. Danos materiais em imóvel locado dependem de prova específica do prejuízo, não sendo presumíveis." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 13 e 56; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1779898/PR; STJ, AgInt no AREsp 1709995/SP; TJ-BA, Apelação 0000426-73.2016.8.05.0151; TJ-BA, Apelação 8111942-82.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007103-60.2020.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados CARLITO MORAIS DA SILVA e WEL ENES DE ANDRADE MIRANDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora